Tribunal: TJBA
Processo: 0558959-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558959-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: NILAIDE LINS DA ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, MAURICIO SOUSA FROIS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que declarou a nulidade das cláusulas contratuais típicas dos planos de saúde coletivos por adesão e determinou a aplicação das normas previstas para planos individuais, especialmente quanto aos reajustes, que deverão obedecer aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão: Discute-se a validade dos reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo por adesão firmado entre a autora e a operadora do plano de saúde, diante da alegação de "falsa coletivização", bem como a possibilidade de equiparação do contrato a um plano individual, com a consequente aplicação dos índices de reajuste da ANS.

III. Razões de decidir: Restou demonstrado nos autos que a adesão ao plano de saúde ocorreu simultaneamente à filiação à entidade de classe estipulante, o que caracteriza "falso plano coletivo". Os planos coletivos exigem um vínculo pré-existente entre o beneficiário e a entidade estipulante, o que não se verifica no caso concreto, evidenciando uma tentativa de burlar as normas aplicáveis aos planos individuais. Os reajustes aplicados ao contrato impugnado superaram de forma expressiva os índices autorizados pela ANS para os planos individuais, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 51, IV).

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A aplicação de reajustes superiores aos índices da ANS em planos de saúde falsamente coletivizados caracteriza prática abusiva, sendo legítima a revisão judicial para adequação aos limites fixados para os contratos individuais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0558959-59.2018.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente a
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

e Recorrida
NILAIDE LINS DA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator